Tribunal: TJES
Processo: 5000560-13.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-13.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: INES BONICENHA CRIVELLARI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que entrou em contato com a requerida a fim de solicitar a emissão boleto referente às parcelas vincendas de financiamento de seu veículo. Relata que foi encaminhada para um contato de WhatsApp, que lhe forneceu dois boletos para pagamento, nos valores de R$4.958,69 e R$8.500,00 com datas de vencimento em 12/03/2022 e 17/03/2022. Afirma que fez os pagamentos, mas se surpreendeu ao saber, quatro meses depois, que seus dados estavam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Narra que, ao se dirigir a uma agência do requerido BRADESCO, foi informada de que foi vítima de um golpe, pois os boletos pagos eram falsos. Requer indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para: A) condenar os réus solidariamente na restituição do valor de R$ 4.958,69, em dobro; B) condenar o requerido BRADESCO na restituição do valor de R$ 8.500,00 em dobro, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

3. Através de recursos inominados, os requeridos pugnam pela reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Entendo que a sentença proferida merece reformas, pois, no caso dos autos, a parte autora não adotou as cautelas mínimas desde o momento em que entrou em contato com a ré através de canal não oficial para solicitar o envio do boleto. Neste ponto, cabe destacar que a autora sequer menciona número de protocolo fornecido no atendimento, para que a ré possa verificar a possibilidade de um colaborador ter contribuído para a fraude. Outrossim, não comprova a realização da ligação, o que poderia ser feito através da exibição de conta telefônica ou documento assemelhado, comumente fornecido por operadoras de telefonia.

5. Não bastasse, o atendimento por WhatsApp foi iniciado pela própria autora (id. 10290199 - Pág. 2), e não há nos autos o número de telefone do contato, para que se possa averiguar a presença de selo de verificação tipicamente atribuído pela plataforma a canais oficiais de grandes empresas, como as rés. Constata-se, porém, que a imagem de perfil não contém informações que relacionem aquele número a qualquer dos réus.

6. Por fim, constata-se que a própria autora forneceu ao falsário todos os dados necessários para a criação de boleto falso, ao enviar foto do boleto (verdadeiro) de financiamento.

7. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa, contudo, não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano.

8. Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser atribuída à recorrente, mesmo porque as rés não tiveram qualquer participação nos infortúnios sofridos pela autora. Não é dado responsabilizar as instituições bancárias por fraudes perpetradas em seu nome, sobretudo quando estas não têm controle sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, hipótese esta que se amolda ao presente caso. Sem a efetiva demonstração de falha na segurança e na prestação de serviços por parte do recorrido, soçobram os pedidos autorais

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)